Tribunal: TJDFT
Processo: 0769396-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: Juizado de Fazenda Pública. Embargos de declaração. Obscuridade inexistente. Inconformismo com à tese adotada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1.Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora recorrente, contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto e manteve a sentença de improcedência dos pedidos. Em seu recurso, a parte embargante alega que o acórdão é omisso quanto aos documentos apresentados na petição inicial que comprovam a atividade de alfabetização. Pugna pelo acolhimento do recurso com efeitos infringentes para reformar o acórdão e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 63755521).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição na Acórdão de ID 62698177.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, não há a obscuridade sustentada.
5. Com efeito, o acórdão é claro quanto a impossibilidade de concessão da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA para servidores que exerçam suas funções da sala de recursos, nos seguintes termos: “IV. Os documentos juntados nos autos demonstram que a parte autora exerce a sua função na sala de recursos. Todavia, relembra-se que o pagamento da GAA exige a efetiva regência de classe com a atividade de alfabetização. Por outro lado, o professor nas salas de recursos tem a atribuição de atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para a definição de estratégias pedagógicas, dentre outras atividades, que não se confundem com a alfabetização específica na regência de classe, visto que não é o professor responsável pela turma em regime de alfabetização. Neste sentido: “5. Extrai-se, assim, que os professores atuantes em sala de recursos não possuem a função básica de alfabetizar os alunos, mas de ajudá-los a superar barreiras diante de suas dificuldades específicas, pois lidam com estudantes com deficiências, transtornos e altas habilidades/superdotação, em complementação ou suplementação ao ensino regular. Logo, o exercício do magistério em sala de recursos não se qualifica, para os fins de percepção da GAA, como de efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos. (...) É relevante mencionar, por fim, que para os integrantes da carreira de magistério que atendam alunos portadores de necessidades especiais - em sala de recursos - já existe a Gratificação de Ensino Especial, prevista na Lei Distrital no 540/1993, que inclusive é auferida pela recorrente”. (Acórdão 1812023, 07406104620238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, e considerando que o intuito da GAA é bonificar o professor que exerce a função contínua e diária de alfabetizar no decorrer do ano letivo, não prospera a pretensão da parte autora para que seja reconhecido o direito à percepção da GAA.”
6. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
IV. Dispositivo
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.